Tribunal: TCU
Processo: 002.815/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4045/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato inicial de aposentadoria de Maria Alda Martins da Costa Barreto emitido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidades caracterizadas pela incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001; considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, em sede de repercussão geral, no sentido de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, por ocasião do julgamento de segundos embargos de declaração no RE 638.115, o STF modulou os efeitos do sobredito entendimento para reconhecer indevida a suspensão do pagamento dos quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 se fundado em decisão judicial transitada em julgado; considerando que, ainda por ocasião do mencionado recurso, o Supremo garantiu àqueles que recebem parcelas de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, o que deve ser feito mediante transformação da vantagem em parcela compensatória; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em exame; dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 002.815/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Alda Martins da Costa Barretto (XXX.279.144-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. no prazo de quinze dias, promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, e transforme-a (s) em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante a modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomar conhecimento deste acórdão.